Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 678 do CPC, afigura-se possível a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto de embargos de terceiro, desde que suficientemente demonstrado o domínio ou a posse do embargante sobre o aludido bem.
2. Se há prova do casamento da recorrente com o executado, em regime da comunhão universal de bens, e não se evidencia sua intimação acerca da penhora e avaliação do bem imóvel, bem como quanto à designação da alienação judicial, há violação ao art. 842 do CPC, sendo cabível a suspensão das medidas de constrição e eventual expropriação, até análise final dos embargos de terceiro aviados.
3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.